Tribunal: TJES
Processo: 5014937-54.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014937-54.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL/TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA MUNICIPAL SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERB). TEMA 919 E TEMA 1235 DO STF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, no qual se manteve a invalidade de taxa municipal incidente sobre Estações Rádio-Base (ERB), sob o fundamento de invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 919 do STF e à competência municipal para instituir taxa de fiscalização; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que a instituição de taxa municipal sobre ERB invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

5. O colegiado aplicou a tese firmada pelo STF no Tema 919, segundo a qual é vedado aos municípios instituir taxa de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações.

6. O julgado também observou o Tema 1235 do STF, que reafirmou a inconstitucionalidade de normas municipais que imponham condicionantes ou cobranças sobre infraestrutura de telecomunicações, ainda que sob fundamento urbanístico ou ambiental.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos aclaratórios.

8. O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica pelo acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. O prequestionamento resta configurado com o enfrentamento da matéria jurídica, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 23, IV; 30, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594/SP (Tema 919); STF, ARE nº 1.370.232/SP (Tema 1235); STF, ADI nº 3.110; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/5/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014937-54.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em razão do acórdão (id. 16424450) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno.

Em suas razões (id. 16914948), aduz o embargante, em suma, a existência de omissão quanto à análise do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, alegando que o referido precedente autorizaria a instituição de taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas.

Sustenta, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 23, IV, e 30, I, da Constituição Federal, para fins de pré-questionamento, sob o argumento de interesse local e competência municipal para legislar sobre meio ambiente e ordenamento urbano.

Contrarrazões, id. 18625231, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a controvérsia acerca da competência tributária municipal sobre as Estações Rádio-Base (ERB), consignando expressamente que a instituição de taxa de licenciamento incidente sobre tais estruturas invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (arts. 21, XI, e 22, IV, da CF).

Diferente do que sustenta o embargante, o Tema 919 do STF foi devidamente analisado, tendo este Colegiado aplicado a tese firmada pela Suprema Corte no sentido de que a fiscalização do funcionamento de torres e antenas compete exclusivamente à União, sendo vedada a cobrança de taxa pelos municípios.

Cito trecho do voto condutor:

“Com efeito, os municípios não podem, a pretexto de exercerem sua competência sobre matéria ambiental ou de ordenamento territorial, impor condicionantes, licenças ou taxas que interfiram diretamente na implantação e no funcionamento de serviços de telecomunicações.

A exigência de "alvará de funcionamento" para uma Estação Rádio-Base é, por sua própria natureza, uma regulação sobre o funcionamento do serviço, o que invade a esfera de competência federal.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP (Tema 919), o STF fixou tese cristalina:

A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.

Nesse cenário, a exação realizada pelo agravante, embora denominada "taxa de licenciamento e verificação de normas de posturas", tem como fato gerador a fiscalização de uma estrutura indispensável ao funcionamento do serviço de telecomunicações, enquadrando-se perfeitamente na hipótese vedada pela Corte Suprema.”

Além disso, o julgado amparou-se no Tema 1235 do STF, que reafirmou a inconstitucionalidade de normas municipais que imponham condicionantes ou cobranças sobre infraestrutura de telecomunicações, ainda que sob o pretexto de proteção ambiental ou urbanística. Colhe-se, novamente, do voto condutor:

“Adicionalmente, no ARE 1.370.232/SP (Tema 1.235), reafirmou-se a jurisprudência para assentar que:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

A ratio decidendi de tal precedente é aplicável a toda e qualquer lei municipal que, tal como a que fundamenta a cobrança em tela, disponha sobre a instalação de estações rádio-base.

E no referido julgamento (ARE 1370232/SP), o Supremo reafirmou a jurisprudência que já havia sido formada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020, que declarou inconstitucional lei do Município de São Paulo, a qual, sob o fundamento de fiscalização do uso e ocupação do solo para a proteção do meio ambiente e saúde da população, estabeleceu condições para instalação de antenas transmissoras de telefonia celular.”

Resta evidente, portanto, que a pretensão do Município é a reavaliação das provas e da interpretação jurídica adotada, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A discordância com o resultado do julgamento não configura omissão, mas mero inconformismo da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Por fim, ressalte-se que o prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores dispensa a menção numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida no acórdão.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)